Tribunal: TJPA
Processo: 0804557-59.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804557-59.2021.8.14.0401

APELANTE: ALDILON RIO COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES E FALSA IDENTIDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PROVA SUFICIENTE DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHOS POLICIAIS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR RECONHECIMENTO INFORMAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 1 ano e 2 meses de reclusão e 12 dias-multa pelo crime previsto no art. 155,
caput
, do CP e 3 meses de detenção pelo crime tipificado no art. 307 do CP, fixando-se o regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se há ausência de provas suficientes da autoria do crime de furto; (ii) se a ausência de formalidades do art. 226 do CPP invalida o reconhecimento pessoal; (iii) se há prova idônea para sustentar a condenação pelo crime de falsa identidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade do crime de furto restaram demonstradas pelo conjunto probatório, especialmente pelo depoimento coerente e circunstanciado da vítima na fase policial, reforçado por testemunhos de policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante e presenciaram o reconhecimento imediato do réu.

4. A recuperação do bem subtraído na posse do acusado e o contexto de flagrância afastam qualquer dúvida razoável sobre a autoria delitiva, tornando desnecessária a realização do reconhecimento pessoal aos moldes do art. 226 do CP.

5. Em relação ao crime de falsa identidade, a prova testemunhal confirmou que o réu apresentou nome falso no momento da abordagem, conduta suficiente para configurar o tipo penal, cuja natureza formal prescinde de resultado naturalístico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de reconhecimento pessoal nos moldes do art. 226 do CPP não invalida a condenação quando o agente é preso em posse da
res furtiva
. 2. O depoimento de policiais em juízo constitui meio de prova idôneo, sobretudo quando coerente com os demais elementos dos autos. 3. O crime de falsa identidade é formal, consumando-se com a simples atribuição de identidade diversa, mesmo em contexto de autodefesa.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 155, caput, e 307; CPP, arts. 155 e 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 849.435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04/03/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13/08/2024; TJBA, ApCrim n. 0315988-19.2013.8.05.0001, Rel. Desa. Nágila Maria Sales Brito, 2ª Turma, j. 12/03/2020; TJCE, ApCrim n. 0234378-21.2021.8.06.0001, Rel. Desa. Marlúcia de Araújo Bezerra, 3ª Câmara Criminal, j. 11/10/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP, Rel. Min. Olindo Menezes – Des. Convocado do TRF1, Sexta Turma, j. 15/03/2022; STJ, AgRg no REsp n. 1.978.270/SP, Rel. Min. Olindo Menezes – Des. Convocado do TRF1, Sexta Turma, j. 28/06/2022; STJ, AgRg no HC n. 858.558/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 05/03/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 14 a 22 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Aldilon Rio Costa apela de sentença do Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão e 12 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do CP, e à pena de 3 meses de detenção, pelo crime previsto no art. 307 do CP, fixando-se o regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade (ID 16352736).

O apelante pleiteia pela absolvição, sustentando que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente., máxime diante da invalidade de seu reconhecimento realizado na fase inquisitorial, além do fato de a vítima não ter sido ouvida em juízo (ID 16352753).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 16352756), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 19838577).

É o relatório.

VOTO

Apesar de admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inviável acolher o pleito absolutório pois há provas substantivas da materialidade e autoria dos crimes imputados ao recorrente, suficientemente aptos para manutenção do édito condenatório.

Em primeiro plano, o caso dos autos é de apelante acusado da prática de furto qualificado. Consta que da denúncia que a vítima, acompanhada de sua filha menor, de apenas dois anos de idade, aguardava transporte coletivo quando teve seu aparelho celular, modelo Samsung A1, subtraído de forma abrupta pelo ora denunciado, que o retirou diretamente de seu bolso, em evidente contexto de arrebatamento. Após o delito, o agente empreendeu fuga, sendo alcançado por guarnição da Polícia Militar poucos quarteirões adiante, ocasião em que ainda se encontrava em posse do bem subtraído.

Sob esse prisma, a
materialidade
e

a
autoria
delitiva exsurgem do depoimento da vítima Helen Farias Cruz, o qual, apesar de ter sido colhido exclusivamente na fase inquisitorial, contém narrativa coerente e circunstanciada da dinâmica do crime, incluindo a descrição do agente e o reconhecimento imediato do apelante durante a diligência policial. Eis a transcrição:

[...] a depoente estava em uma parada de ônibus, em frente a estação das docas, com sua filha de dois anos de idade, momento em que se distrai com a criança e põe o celular no bolso, quando percebeu que um indivíduo puxou o aparelho e saiu correndo, ressaltando que tal indivíduo já estava lhe seguindo; QUE a depoente saiu atrás do meliante, gritando chamando atenção de populares, nesse momento passa um VTR da PM, a depoente consegue avisar os policiais; QUE os mesmos agem incontinenti e logram êxito em alcançar o meliante e recuperar o aparelho SAMSUNG A01, com chip TIM de n° 9 8992-3485, que foi devolvido à vítima ainda no local. (ID 16352540 - Pág. 10)

Tal relato encontra plena correspondência com os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante:

Em juízo, a policial militar Crisley Inaê Monteiro da Silva, soldado lotada no 2º Batalhão, relatou que, na manhã do dia 30 de março de 2021, por volta das 10h50min, foi acionada na Avenida Assis de Vasconcelos por uma mulher em visível estado de desespero, que informou ter sido vítima de furto de aparelho celular, ocorrido enquanto aguardava transporte público com sua filha de dois anos, em frente à Estação das Docas. A guarnição, composta pela depoente, cabo Marlon e cabo Cipriano, iniciou diligências imediatas, localizando o suspeito nas proximidades, ainda em fuga. O indivíduo foi avistado correndo, com o objeto subtraído em mãos, sendo abordado e contido. A depoente afirmou que o suspeito se encontrava alterado e, no momento da abordagem, identificou-se como Bruno Costa da Silva, sem apresentar documentos. A vítima realizou o reconhecimento imediato no local, o que também foi corroborado por testemunhas presentes na parada de ônibus. O acusado foi conduzido à Seccional do Comércio. (ID 16352625 – Mídia)

Em complemento, o policial militar Marlon dos Santos Tavares declarou que integrou a guarnição responsável pela prisão do acusado, Aldilon Rio Costa, no dia 30 de março de 2021, por volta das 10h50min. Relatou que a vítima, visivelmente abalada, conseguiu abordar a viatura e relatar o furto de seu aparelho celular, ocorrido em frente à Estação das Docas, onde se encontrava com sua filha de dois anos. Segundo o depoente, a vítima acompanhou os policiais durante as diligências e indicou um indivíduo que corria em atitude suspeita. Ao se aproximarem, ela confirmou se tratar do autor, sendo o celular localizado em posse do suspeito. Informou que o acusado estava a poucos quarteirões do local do fato e tentou fugir ao perceber a aproximação da viatura. Afirmou que o reconhecimento foi feito no local pela própria vítima, e que testemunhas também confirmaram a identidade do autor. Confirmou que o bem subtraído foi recuperado em sua posse. (ID 16352725 – Mídia)

À vista disso, prevalece o entendimento do STJ no sentido de que “nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (STJ,
AgRg no HC nº 849435/SC
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04/03/2024).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça admite nos crimes patrimoniais o depoimento de policiais como prova idônea, diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova. (STJ,
AgRg no AREsp n. 2482572/PI
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, quinta Turma, j. 13/08/2024), como se deu na espécie.

Em complemento, “não há que se falar em absolvição pelo fato de a vítima não haver sido ouvida em juízo, se existentes nos autos outros elementos de prova hábeis à condenação” (TJBA,
ApCrim n. 0315988-19.2013.8.05.0001
, Rel. Desa. Nágila Maria Sales Brito, 2ª Turma, j. 12.03.2020), situação retratada nos autos.

Além disso, descabe cogitar a absolvição por ausência de prova que o réu concorreu para a infração penal, sob o argumento de que seu reconhecimento pessoal não observou as disposições estabelecidas no art. 226 do CPP.

Desse modo, embora não conste nos autos reconhecimento pessoal de acordo com as formalidades previstas no art. 226 do CPP, porquanto prevalece o entendimento firmado pelas Cortes de Justiça Estaduais, no sentido de que em caso de acusado preso logo após o cometimento do delito e na posse da res furtiva, o reconhecimento é circunstancial para legitimar o flagrante, porquanto levado a efeito dentro da dinâmica do crime, de modo que o frescor dos acontecimentos afasta qualquer possibilidade de erro de identificação do autor do delito (vide TJCE,
ApCrim n. 0234378-21.2021.8.06.0001
, Rel. Desa. Marlúcia de Araújo Bezerra, 3ª Câmara Criminal, j. 11.10.2022), como se deu no caso, vez que o apelante ainda tinha posse do celular furtado no momento da abordagem policial.

Sendo assim, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa e corroborados pelas provas colhidas na fase judicial, inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois a jurisprudência do STJ admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial (
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
Rel. Min. Olindo Menezes - Des. Convocado do TRF1, Sexta Turma, j. 15.03.2022).

No mesmo sentido, verifico que inexiste espaço para absolvição quanto à prática do crime previsto no art. 307 do CP.

Ao contrário do que sustenta a defesa, existem nos autos provas substantivas da autoria e materialidade, consubstanciadas nos depoimentos judiciais dos policiais que flagrantearam o recorrente. No ponto, a testemunha Crisley Inaê Monteiro da Silva afirmou que o apelante estava sem documento no momento da abordagem, tendo declinado nome falso.

Nesse contexto, descabe cogitar a absolvição por insuficiência probatória, porquanto nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (STJ,
AgRg no REsp n. 1.978.270/SP
, Rel. Min. Olindo Menezes - Des. Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 28.6.2022).

Além disso, é pacífico o entendimento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “ o crime de falsa identidade é formal, ou seja, consuma-se com a simples conduta de atribuir-se falsa identidade, apta a ocasionar o resultado jurídico do crime, sendo dispensável a ocorrência de resultado naturalístico, consistente na obtenção de vantagem para si ou para outrem ou de prejuízo a terceiros, ocorrendo inclusive em situação de autodefesa"
(
AgRg no HC n. 858.558/MS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 05.03.2025).

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/08/2025